Tribunal: STF
Processo: RHC 269710
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.048.227/RJ, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA. ART. 105, II, A, DA CF. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido (doc. 33).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o provimento deste recurso processual, para afastar-se o óbice da Súmula 691/STF, e outorgar-se regular trânsito ao writ, dada a teratologia do ato impugnado.
Outrossim, frente ao quadro, requer, que, ainda ex officio, nos termos previstos no art. 647-A do Código de Processo Penal, conceda habeas corpus para:
a) reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Rio de Janeiro-RJ para processar, fiscalizar e regular a execução da reprimenda imposta ao Paciente;
b) declarar a competência exclusiva do Juízo federal (ou estadual) com atribuição específica em matéria de Execuções Penais no Estado de Rio de Janeiro, para processar, fiscalizar e regular todas as questões atinentes à execução penal do Paciente;
c) determinar ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Rio de Janeiro-RJ que proceda à imediata remessa dos autos ao Juízo federal (ou estadual) com competência específica em matéria de Execuções Penais, instruída com a pertinente Carta Guia de Execução Penal definitiva da pena imposta a MIKE NIGGLI no processo-crime nº 0542380-70.2004.4.02.5101; e,
d) cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o Paciente, garantindo-lhe o direito fundamental de ter apreciados os pleitos e benesses previstas em execução penal pelo Juízo de Execuções Penais constitucionalmente competente, com todas as processuais e materiais asseguradas pela ordem jurídica pátria (doc. 38, p. 9).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

No mérito, todavia, o agravo não deve ser provido.
Os argumentos trazidos não se mostram capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática.
Com efeito, a defesa não exauriu a instância, não sendo cabível o habeas corpus contra decisão monocrática.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de Tribunal de origem, haja vista a necessidade de decisão colegiada para fins de exaurimento de instância e decisão da causa, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (AgRg no HC n. 710.716/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/2/2022).
No presente caso, o Desembargador, monocraticamente, não conheceu do habeas corpus, e a defesa não provocou o órgão colegiado, não exaurindo a instância.
Vale ressaltar que, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito da impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no RHC n. 190.532/ES, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 7/3/2024).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34 — grifo no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator